Tribunal: TJMT
Processo: 0008131-90.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008131-90.2017.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTANES FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 039.469.381-75 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE, COM FULCRO NO ART. 89, § 5.º, DA LEI N.º 9.099/95 –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– REQUESTADA A ANULAÇÃO DA DECISÃO SOB O VIÉS DE QUE É VIÁVEL REVOGAR A
SURSIS
APÓS O PERÍODO DE PROVA, DESDE QUE REFERENTE A FATO OCORRIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA –
IMPROCEDÊNCIA
– CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS CONTRA O RÉU – CONDIÇÃO PESSOAL FAVORÁVEL -

PECULIARIDADES QUE PERMITEM CORROBORAR A CONCLUSÃO EXPOSTA EM PRIMEIRO GRAU - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

- Nos termos da jurisprudência majoritária, a suspensão condicional do processo poderá ser revogada
mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato apto a embasar a supressão tenha ocorrido durante sua vigência, afinal, o mero decurso do prazo do benefício sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

- Excepciona-se o mencionado raciocínio quando demonstrado o cumprimento substancial das obrigações impostas ao agente e a ausência de inclinação à prática de ilícitos, aptos a justificar a extinção da punibilidade do agente após o período de prova, nos termos do art.
89, § 5.º, da lei 9.099/95.

Apelo ministerial conhecido e desprovido.

RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO
ESTANES FIGUEREDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão de ID 135978517 - Pág. 5/6 proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da ação penal n.º 0008131-90.2017.8.11.0064 – Código 659090, que
declarou extinta a punibilidade
do réu
Estanes Figueredo da Silva
[originariamente denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante], com fulcro no art. 89, § 5.º, da Lei n.º 9.099/95, em razão do transcurso do período de prova derivado da concessão da suspensão condicional do processo, bem como da manutenção do benefício ao longo daquele tempo.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 135978517 - Pág. 12/20, o i.
Parquet
requer a
anulação do r.
decisum
, com consequente prosseguimento da ação penal
, ao argumento de que se revela possível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, acaso comprovado o descumprimento das condições preestabelecidas, exatamente como se dá no caso concreto, no qual não se comprovou a estrita observância às obrigações e há evidência quanto à prática de novo crime.

Em contrarrazões vistas no ID 135978526, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso rechaça a tese ministerial e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a d. magistrada singular manteve a r. decisão impugnada, consoante se vê no ID 135978527.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 136496162, opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial, porquanto escorreitos os termos da decisão ora impugnada.

É o relatório. Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade do recurso em apreço, na medida em que é tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se adequado e necessário para se atingir o fim colimado, motivo pelo qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte do caderno processual que o recorrido
ESTANES FIGUEIREDO DA SILVA
, vulgo ‘Caçula’, foi
denunciado
pelo crime de embriaguez ao volante, porque na data de
22 de junho de 2017
, por volta das 23h30, na rua Francisco de Assis, bairro Vila Operária, na cidade de Rondonópolis-MT,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora
alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, ocasionando acidente de trânsito.

No bojo da peça preambular, o
Parquet
propôs a
suspensão condicional do processo
, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, mediante o cumprimento de determinadas condições, a exemplo da proibição de frequentar prostíbulos e congêneres; não se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem autorização judicial; comparecimento mensal em juízo para informar as atividades exercidas; e prestação alternativa derivada da retenção do valor da fiança recolhida nos autos (ID 135978516 - Pág. 4).

Durante a audiência realizada na data de
04/02/2019
, o
réu aceitou
os termos da medida despenalizadora (ID 135978516 - Pág. 71/72), de modo que sobreveio
a prolação de sentença extintiva da punibilidade
, após o transcurso do período de prova, com fulcro no art. 89, § 5.º, da Lei n.º 9.099/95.

Nesse contexto, o i.
Parquet
exsurge inconformado, nos termos relatados.

- Da anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, nos termos do art. 89, § 5.º, da Lei n.º 9.099/95:

Com relação à temática, denota-se que o raciocínio formulado nas razões recursais reflete
o entendimento majoritário
sobre a revogação da suspensão condicional do processo concedida ao réu, que pode ocorrer mesmo após o encerramento do período de prova, caso verificado o descumprimento de algumas das condições impostas e desde que não se tenha sido proferida anterior decisão declaratória extintiva de punibilidade.

Ilustrativamente, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do julgamento do
Recurso Especial n.º 1.498.034/RS, eleito como representativo de controvérsia
,

fixou
a tese
de que, se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência [
ex vi

STJ, REsp 1.498.034/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 3ª Seção, Julgado em 25/11/2015]
.

Cuida-se de posicionamento reiteradamente adotado por este eg. Tribunal de Justiça, incluindo esta Relatoria, a qual, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
mitiga os efeitos
da cassação da decisão extintiva da punibilidade do agente e, nesse viés, relega à autoridade judiciária decisão quanto ao retorno [ou não] do trâmite processual após a realização da
audiência de justificação
para colheita do porquê as obrigações não ressaíram satisfatoriamente cumpridas pelo réu [
ex vi
- TJMT –
EIN 94337/2016
, Relator:
Des. Marcos Machado
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 03/11/2016, Data da Publicação no DJe: 14/11/2016; TJMT - N.U
0000179-61.2017.8.11.0096
, Câmaras Isoladas Criminais,
Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022].

Nada obstante ao exposto, o caso concreto
difere-se
dos precedentes outrora analisados, à medida que
subsistem informações quanto ao cumprimento substancial
das condições impostas ao recorrido a título de suspensão condicional do processo,
a viabilizar a manutenção da decisão ora impugnada
.

Com efeito, a certidão acostada sob o ID
135978517 - Pág. 3 menciona que o recorri
do cumprira as condições impostas em seu desfavor
, deixando de as fazer exclusivamente no período em que as portas do fórum permaneceram fechadas diante da pandemia da Covid-19
.

Ademais, posteriormente à interposição do recurso em sentido estrito, sobreveio o retorno da carta precatória que visava intimar o recorrido sobre os termos da benesse ofertada pelo Ministério Público e fiscalizar o cumprimento das obrigações aceitas em audiência, cujos termos se mostram bastantes para demonstrar os eventos ocorridos durante o período de prova.

Nesse diapasão,
o ora recorrido compareceu em juízo para justificar suas atividades entre os meses de
março e dezembro de 2019
(ID 135978517 - Pág. 63/74); entre
janeiro e março
e
setembro e dezembro de 2020
(ID 135978517 - Pág. 75/82); assim como nos meses de
janeiro, fevereiro, março de 2021
(ID 135978517 - Pág. 83/84; ID 135978517 - Pág. 94), isto é, ao longo de todo o período de prova estabelecido em seu desfavor.

Diante desse cenário, o representante do órgão acusatório da Comarca de Paranatinga – MT manifestou pelo retorno da missiva à Comarca de Rondonópolis – MT
em razão do
cumprimento
das condições impostas pelo ora recorrido
, justificando que entre os meses de março a setembro de 2020 o comparecimento mensal na urbe permaneceu suspenso e excepcionado pela Covid-19 (ID 135978517 - Pág. 99).

Com efeito, conclui-se que houve o cumprimento substancial das condições derivadas da
sursis
e, para além disso, a magistrada
a quo
rechaçou o argumento exposto nas razões recursais, este no sentido de que o recorrido cometera novo crime durante o período de prova, mencionando os resultados de pesquisas realizadas aos sistemas disponíveis, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...)
Além disso, verifico que a ação penal informada pelo parquet nas razões de ID 72662753 – pág. 15
não
se refere à parte acusada desta actio, mas a
pessoa distinta
, aparentando se tratar de erro material.

Saliento que, em consulta aos sistemas disponíveis, este Juízo
não localizou qualquer outra ação penal em andamento em desfavor do acusado
, de modo que não foi processado criminalmente durante o período de prova”.

(ID 135978527 - Pág. 2) – Destaquei.

Cuidou-se, aliás, de conclusão corroborada no parecer emitido pela d. Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, que igualmente avultou a ausência de ação penal superveniente ao fato ilícito que ora se analisa e o cumprimento substancial das obrigações outrora impostas, hábeis a amparar os termos da decisão combatida,
in verbis
:

(...) me coaduno ao entendimento de que, tendo em mente os cânones norteadores dos juizados especiais criminais, é
irrazoável submeter o réu a processo criminal quando adimplida, de forma quase que integral, as cláusulas do benefício despenalizador da suspensão condicional do processo
, sobretudo em época de pandemia.

Importante sublinhar, a propósito, que a
finalidade do comparecimento em juízo para justificação das atividades não é um fim em si mesmo, mas serve para que o acusado tenha ciência do crime cometido e demonstre possuir comprometimento e responsabilidade
, de modo a não se enveredar novamente na prática de delitos, situação, essa, que é justamente a dos autos, haja vista que
não se tem notícia de nenhum outro fato criminoso registrado em seu desabono, de sorte que substancialmente e materialmente a suspensão do processo atingiu seu desiderato

(ID 136496162 - Pág. 7).

Em sendo assim, diante do contexto fático extraído do caderno,
ratifica-se o teor da decisão
que declarou extinta a punibilidade do ora recorrido, pois demonstrado o cumprimento substancial das obrigações que lhe foram impostas e a fiel observâncias às regras impostas para a vida em sociedade.

Trata-se, a propósito, de raciocínio amparado pela jurisprudência, consoante se infere dos seguintes arestos:

“ (...)
O descumprimento injustificado das condições impostas e aceitas pelo beneficiário da suspensão condicional do processo acarreta a revogação do benefício e o prosseguimento do feito conforme inteligência do art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, devendo ser respeitadas as regras do devido processo legal e da ampla defesa -
A revogação do sursis processual pode ser realizada depois de findo o período de prova, se a desobediência às obrigações estabelecidas se deu durante seu curso
- Tratando-se de hipótese de revogação facultativa, nos termos do art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95, deve ser apurado, antes da declaração de extinção da punibilidade,
se o acusado cumpriu as condições impostas, ao menos substancialmente, avaliando a justificativa de eventual descumprimento, para que seja devidamente analisada a possibilidade de revogação da suspensão processual ou de declaração da extinção da punibilidade
-
No caso em comento, o Juízo a quo entendeu que o acusado cumpriu suficientemente as condições impostas, ensejando a declaração da extinção de sua punibilidade”
.
(
TJ-MG
- Rec em Sentido Estrito: 10145150238775001, Juiz de Fora, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2022) – destaquei.

“(...) Verificado
na hipótese que, durante a sursis processual foram cumpridas pela ré as condições impostas em juízo
, dentre elas o ressarcimento feito à vítima, ainda que está última tenha sido comprovada em período posterior,
o cumprimento integral ou mesmo substancial das condições merece ser reconhecido, com extinção da punibilidade à luz da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do § 3º, do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 e precedentes jurisprudenciais
. Recurso improvido, de acordo com o parecer”.
(
TJ-MS
- RSE: 00098226220128120008 MS 0009822-62.2012.8.12.0008, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 18/11/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2020) – destaquei.

Portanto, os termos da decisão que declarou extinta a punibilidade do ora recorrido revelam-se escorreitos, sendo de rigor ratificá-los.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada o teor da decisão que
declarou extinta a punibilidade
do réu
ESTANES FIGUEREDO DA SILVA
, com
fulcro no art. 89, § 5.º, da Lei n.º 9.099/95, nos autos da
ação penal n.º
0008131-90.2017.8.11.0064 – Código 659090, que tramitou perante o
d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022